Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMPRESAS PARCEIRAS NO OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO MERCADO DE CONSUMO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. A operadora e o plano de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, compõem a mesma cadeia de fornecimento de serviços pelo que a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Incorre em prática ilícita a operadora de plano de saúde coletivo que surpreende o consumidor com negativa de atendimento em pronto-socorro à conta de cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação, inclusive conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes. A falta de prévia e efetiva notificação da segurada desatende a postulados determinantes ao desenvolvimento equilibrado da relação contratual, que não pode se restringir à satisfação de objetivos individuais, havendo que se dirigir ao interesse comum dos contratantes. Ofensa caracterizada aos princípios da boa-fé objetiva e de cooperação contratual.
3. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento de plano de saúde que leva a quebra de expectativa quanto à cobertura de atendimento de urgência em pronto socorro, situação que gera, por si mesma, grave insegurança. Em casos tais, o dano tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo.
4. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Deve a quantia fixada a título de indenização ser equilibrada de modo a evitar o excesso capaz de alterar a situação financeira dos envolvidos e a inexpressividade que pode redundar em nova ofensa à vítima.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.